Tribunal: STJ
Processo: 0001126-51.2021.8.25.0043
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943724 - SE (2025/0186061-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARIA JOSE DOS REIS SANTOS
ADVOGADO
: MARCELO COSME POTYGUACU VIANA - SE006192
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM
CRIMES PATRIMONIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a
aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade
da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Não há como se aplicar o referido princípio, uma vez que os bens
subtraídos foram avaliados em valor que não pode ser considerado
insignificante, pois representava mais de 10% (dez por cento) do salário
mínimo vigente à época do fato, situação que corrobora a notória tipicidade
material da conduta.
3. Ademais, na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de
reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois,
independentemente do valor atribuído à
, consta dos autos que
res furtiva
a agravante possui condenação definitiva, circunstância que demonstra a
prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de
personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do
reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da
insignificância ora pretendido. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49710454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:43
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 380404e8-7fdd-45a3-8161-8aa90559ebcc

Brasília,
.
20 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49710454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:43
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 380404e8-7fdd-45a3-8161-8aa90559ebcc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943724 - SE (2025/0186061-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARIA JOSE DOS REIS SANTOS
ADVOGADO
: MARCELO COSME POTYGUACU VIANA - SE006192
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM
CRIMES PATRIMONIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a
aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade
da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Não há como se aplicar o referido princípio, uma vez que os bens
subtraídos foram avaliados em valor que não pode ser considerado
insignificante, pois representava mais de 10% (dez por cento) do salário
mínimo vigente à época do fato, situação que corrobora a notória tipicidade
material da conduta.
3. Ademais, na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de
reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois,
independentemente do valor atribuído à
, consta dos autos que
res furtiva
a agravante possui condenação definitiva, circunstância que demonstra a
prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de
personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do
reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da
insignificância ora pretendido. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MARIA JOSE DOS REIS
SANTOS contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA49710777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:28
Código de Controle do Documento: ec8cab3c-23e6-4d2a-be5c-fd4d503d37c1

Consta dos autos que a agravante foi condenada, em primeiro grau, à pena
de total de 4 anos e 4 meses de reclusão de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
88 dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 155, § 4o, IV, c/c o art. 14, II,
e 304, todos do Código Penal.
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação da
defesa (e-STJ fls. 714/715):
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO E
USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 155, §4°, IV, C/C ART. 14, II, E ART.
304, TODOS DO CP). RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO QUANTO À TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A ENSEJAR A CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
NÃO
PREENCHIMENTO DOS VETORES ESTABELECIDOS PELO STF. RÉ
REINCIDENTE ESPECÍFICA. EXPRESSIVA LESÃO AO BEM JURÍDICO
TUTELADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

A defesa apresentou recurso especial, com fulcro no art. 105, III,
, da
a
Constituição Federal, alegando violação aos arts. 155 do CP e 386, VII, do CPP,

ao

argumento de que o valor total dos bens subtraídos permitiria o reconhecimento da
atipicidade material do fato.
No presente agravo regimental, a defesa reitera o pedido de incidência do
princípio da insignificância e a consequente absolvição da agravante.
Assim, requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso contrário, o
julgamento do recurso pelo colegiado
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recurso não apresenta
argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora
impugnada, a qual deve ser integralmente mantida.
A Corte estadual considerou indevida a aplicação do princípio da
insignificância, conforme os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 722/728):
Desta maneira, no caso em pauta, não se pode aplicar o princípio in dubio
pro reo, posto que existem provas suficientes para ensejar a condenação da
apelante pela tentativa do furto qualificado de 07 sandálias Havaianas no
estabelecimento comercial “Kibarato”.
Nesse sentido, tem-se que o depoimento seguro e coerente da testemunha,
tanto na fase investigativa como em Juízo, corroborado pelas demais provas
encartadas, tornam incensurável a sentença condenatória prolatada pelo
Documento eletrônico VDA49710777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:28
Código de Controle do Documento: ec8cab3c-23e6-4d2a-be5c-fd4d503d37c1

Julgador monocrático, não havendo como prosperar, neste ponto, a
insurgência recursal.
A defesa, por sua vez, pede a aplicação do princípio da insignificância, ante
a inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado, bem como devido à devolução
do bem.
Não há como considerar a conduta atribuída à ré como atípica em razão do
princípio da insignificância, pois os requisitos exigidos para sua configuração
não foram preenchidos.
[...]
Verifica-se que a ré é reincidente específica em crimes contra o patrimônio,
conforme consta na sentença.
[...]
Além do mais, o bem furtado não possui valor ínfimo. A acusada tentou furtar
07 sandálias Havaianas, as quais, conforme salientado pela Procuradoria de
Justiça em seu parecer, ultrapassam o montante correspondente a 10% do
valor do salário-mínimo da data do fato.
Assim, rejeitada a aplicação do princípio da bagatela, deve ser mantida a
condenação.

A tese apresentada ao Superior Tribunal de Justiça associa-se
estreitamente ao princípio da intervenção mínima, segundo o qual o Direito Penal
somente deve ser aplicado quando estritamente necessário no combate a
comportamentos indesejados, mantendo-se subsidiário e fragmentário.
Nesse contexto, trouxe-nos a doutrina o princípio da insignificância,
propondo que se excluam do âmbito de incidência do Direito Penal situações em que a
ofensa concretamente perpetrada seja de pouca importância, noutras palavras,
incapaz de atingir materialmente e de modo intolerável o bem jurídico protegido.
A propósito do tema, Carlos Vico Mañas anuncia que "o princípio da
insignificância surge como instrumento de interpretação restritiva do tipo penal que, de
acordo com a dogmática moderna, não deve ser considerado apenas em seu aspecto
formal, de subsunção do fato à norma, mas, primordialmente, em seu conteúdo
material, de cunho valorativo, no sentido da sua efetiva lesividade ao bem jurídico
tutelado pela norma penal, o que consagra o postulado da fragmentariedade do direito
". Esclarece, outrossim, que o princípio em análise baseia-se "
penal
na concepção
material do tipo penal, por meio da qual é possível alcançar, pela via judicial e sem
macular a segurança jurídica do pensamento sistemático, a proposição político-criminal
da necessidade de descriminalização de condutas que, embora formalmente típicas,
não atingem de forma socialmente relevante os bens jurídicos protegidos pelo Direito
" (O Princípio da Insignificância como Excludente da Tipicidade no Direito Penal.
Penal
1a ed. São Paulo: Saraiva, p. 56/81).
Documento eletrônico VDA49710777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:28
Código de Controle do Documento: ec8cab3c-23e6-4d2a-be5c-fd4d503d37c1

Entretanto, a aplicação do mencionado postulado não é irrestrita, sendo
imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, tais
como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a ausência de
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
No mesmo sentido:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO
ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. FURTO TENTADO. PAR
DE
CHINELOS
(R$
20,
00).
REINCIDÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO.
[...] 2. Consoante entendimento jurisprudencial, o "princípio da insignificância
- que deve ser analisado em conexão com os postulados da
fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal -
tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada
na perspectiva de seu caráter material. (...) Tal postulado - que considera
necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de
certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente,
(b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica
provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no
reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e
impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção
." (HC no 84.412-0/SP, STF, Min. Celso de Mello,
mínima do Poder Público
DJU 19.11.2004)
[...]
4. Habeas corpus não conhecido. Concedida a ordem, de ofício, aplicado o
princípio da insignificância, para trancar a ação penal, por atipicidade da
conduta.
(HC 360.863/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe 1o/8/2016, grifei.)
30/06/2016

No presente caso, não há como reconhecer o reduzido grau de
reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, de forma a viabilizar a aplicação
do princípio da insignificância.
Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Casa, o princípio da
insignificância busca obstar que desvios de conduta irrisórios e manifestamente
irrelevantes sejam alcançados pelo Direito Penal. Não objetiva resguardar condutas
habituais juridicamente desvirtuadas, pois comportamentos contrários à lei, ainda que
isoladamente irrisórios, quando transformados pelo infrator em verdadeiro meio de
vida, perdem a característica de bagatela e devem sujeitar-se ao Direito Penal.
Como antes analisado, a agravante possui condenação definitiva, conforme
se depreende dos fundamentos do acórdão de origem.
Documento eletrônico VDA49710777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:28
Código de Controle do Documento: ec8cab3c-23e6-4d2a-be5c-fd4d503d37c1

Somado a isso, ressaltei que os objetos subtraídos foram avaliados em valor
que não pode ser considerado insignificante, pois representava mais de 10% (dez por
cento) do salário mínimo vigente à época do fato, situação que corrobora a notória
tipicidade material da conduta.
No mesmo sentido:
HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. FURTO QUALIFICADO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REGISTRO DE CONDENAÇÃO
ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. ROUBO. REINCIDÊNCIA.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
CUMPRIMENTO
DA
PENA.
INVIABILIDADE.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
CONDENAÇÕES
POSTERIORES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Além da subsunção formal da conduta humana a um tipo penal, deve
haver uma aplicação seletiva, subsidiária e fragmentária do Direito Penal,
para aferir se houve ofensividade relevante aos valores tidos como
indispensáveis à ordem social.2. Esta Corte Superior tem entendido ser
inviável a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de furto
qualificado pelo arrombamento de obstáculo, ante a audácia demonstrada
pelo agente, a caracterizar maior grau de reprovabilidade da sua conduta.
3. A prática reiterada de crimes contra o patrimônio, nos termos da
jurisprudência desta Corte Superior, impossibilita a aplicação do princípio da
insignificância nos crimes de furto, ressalvada a possibilidade de as
instâncias ordinárias, no exame do caso concreto, entenderem pela sua
incidência.
4. O paciente registra condenação anterior transitada em julgado por crime
de roubo circunstanciado tentado, aparentemente utilizada para configurar a
sua reincidência, o que reforça a impossibilidade de reconhecer a
insignificância da conduta a ele imputada.
[...]
7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 316.879/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
24/5/2016
6/6/2016

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AGENTE
REINCIDENTE ESPECÍFICO, CONTUMAZ NA PRÁTICA DE DELITOS
PATRIMONIAIS. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
DOSIMETRIA.
ILEGALIDADE
OU
DESPROPORCIONALIDADE
CONSTATADA. SEGUNDA FASE. FIXAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1
/6 PELA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO.
IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior
Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos
especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a
Documento eletrônico VDA49710777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:28
Código de Controle do Documento: ec8cab3c-23e6-4d2a-be5c-fd4d503d37c1

concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de
poder ou teratologia.
2. A incidência do princípio da insignificância é admitida pelo Supremo
Tribunal Federal desde que presentes quatro vetores, os quais vêm sendo
igualmente exigidos por esta Corte: a mínima ofensividade da conduta do
agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica
provocada.
3. Não se admite como conduta insignificante o furto qualificado pelo
rompimento de obstáculo, por agente reincidente específico, ainda que o
valor da coisa furtada seja pequeno - pedras de alicerces avaliadas em R$
20,00 (vinte reais), conforme jurisprudência firmada por este Tribunal.
[...]
5. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para
estabelecer ao paciente a pena 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 15
dias-multa.
(HC 338.484/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado
em
, DJe
.)
12/4/2016
22/4/2016

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO
(MEDIANTE ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO). APARELHO
DE DVD, AVALIADO EM R$ 80,00. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECORRENTES
CONTUMAZES NA PRÁTICA DE CRIMES. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA
DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À APLICAÇÃO DO REFERIDO
POSTULADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. PARECER
ACOLHIDO.
[...]
2. Na espécie, não há como aplicar o princípio da insignificância, uma vez
que os recorrentes são reincidentes e contumazes na prática de crimes,
além do que o delito foi praticado mediante escalada e rompimento de
obstáculo, circunstâncias que impedem o reconhecimento da mínima
ofensividade da conduta, do reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento, da mínima lesão jurídica provocada e da ausência de
periculosidade social da ação.
3. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.
(RHC 39.835/MG, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em 3/11/2015, DJe
.)
19/11/2015
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ART. 155, §
4o, I E II DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
REINCIDÊNCIA.
ESCALADA.
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO.
INAPLICABILIDADE.
Ressalvado meu entendimento pessoal, em respeito ao princípio da
colegialidade, verifico que se mostra incompatível com o princípio da insi
gnificância a conduta ora examinada, uma vez que o recorrente
(reincidente), praticou a ação mediante escalada e rompimento de obstáculo,
Documento eletrônico VDA49710777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:28
Código de Controle do Documento: ec8cab3c-23e6-4d2a-be5c-fd4d503d37c1

circunstâncias que qualificam o crime de furto e impedem o reconhecimento
do mencionado princípio (precedentes).
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1540132/MG, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
17/9/2015
9/10/2015

Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49710777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:28
Código de Controle do Documento: ec8cab3c-23e6-4d2a-be5c-fd4d503d37c1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0186061-3
AREsp 2.943.724 /
SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00011265120218250043 11265120218250043 202174001156 202400370428
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIA JOSE DOS REIS SANTOS
ADVOGADO
: MARCELO COSME POTYGUACU VIANA - SE006192
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARIA JOSE DOS REIS SANTOS
ADVOGADO
: MARCELO COSME POTYGUACU VIANA - SE006192
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C542605515344458416056@
2025/0186061-3 - AREsp 2943724 Petição : 2025/0071811-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49689956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 20:20:08
Código de Controle do Documento: 612C6893-D715-4D63-8439-DCF1B75BB3E0